Tribunal: TJDFT
Processo: 0722738-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Processo : 0722738-95.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da decisão (id. 228965587 e declaratórios rejeitados no id. 236112807 dos autos originários n. 0713180-88.2019.8.07.0007) que, na ação de inventário, indeferiu o pedido de venda do imóvel sob a matrícula 170.747, pois excluído do inventário por meio de decisão preclusa. A agravante sustenta erro material da decisão que excluiu do inventário imóvel situado no Setor de Mansões de Taguatinga, conjunto 10, lote 06, Taguatinga/DF, matrícula 170.747, com a interpretação equivocada de que o bem pertencesse a agravada Sheila D’Avila Braga. Explica que o imóvel foi adquirido pela falecida Ana Maria dos Santos Dávila, conforme descrito na R-04 da matrícula; que 1/3 da nua propriedade foi vendido a sua neta, consoante R-05 da matrícula; que a agravada Sheila comprou a parte de usufruto da nua propriedade, de acordo com a R-06; por fim, que, de acordo com a R-07, houve a doação de 1/3 da nua propriedade ao agravado Roney, com usufruto da extinta, objeto de agravo de instrumento de n. 0705753-51.2025.8.07.0000. Salienta que o erro material reside no fato de que o juízo de origem entendeu que a agravada Sheila havia comprado a parte da falecida, o que de fato não ocorreu, conforme certidão de ônus de id. 215230175, sendo que, até a data do falecimento, 1/3 (33,33%) do imóvel pertencia a de cujus, de modo que o imóvel deve ser inventariado. Alega que “a herdeira Xênia dos Santos Dávila tem adotado estratégias que resultam na prorrogação do inventário. A cada decisão judicial proferida, ela apresenta embargos e agravos, o que resulta em uma dilação do trâmite processual”, o que “têm gerado confusão nas decisões judiciais, ocasionando incerteza processual para todas as partes envolvidas”. Aponta que “os argumentos da herdeira Xênia não são fundamentados adequadamente, como ao solicitar a exclusão de um lote do inventário enquanto recebe mensalmente R$ 3.000,00 de aluguel por ele”. Afirma que se o erro não for corrigido e esclarecido poderá levar a erro o próprio AGI n. 0705753-51.2025.8.07.0000 em trâmite. Argumenta que o presente recurso “também questiona a decisão proferida por este juízo, que autorizou a avaliação e a subsequente venda do imóvel sito a QSA 11 Lote 03- Taguatinga-DF., pertencente ao espólio com o propósito de satisfazer uma dívida pendente com o credor GRASSO &amp; GRASSO”. Informa que o imóvel situado na QSA 11 possui baixa liquidez, ao passo que o imóvel excluído apresenta características de mercado mais favoráveis. Assegura que “O oferecimento alternativo de um imóvel com alta liquidez e potencial de venda rápida se configura não apenas como uma estratégia para garantir o cumprimento eficiente das obrigações, mas também como um meio eficaz de proteger o patrimônio familiar”. Pede liminarmente a suspensão dos autos originários e “a reinserção do 1/3 (um terço) do Lote 06 do Conjunto 10 do SMT - Taguatinga, Distrito Federal, matrícula N. 170747 de R-04 em nome de ANA MARIA DOS SANTOS DÁVILA ao espólio deixado pela falecida”. No mérito, a reforma da decisão “que deferiu a avaliação e venda do imóvel sito a QSA 11 LOTE 03-TAGUATINGA-DF., sendo que o inicialmente indicado para o pagamento das dívidas dos herdeiros, era 1/3 DO LOTE 06 DO CONJUNTO 10 DO SMT - TAGUATINGA-DF”. Intimada a se manifestar sobre tempestividade, a agravante repisa as argumentações do recurso (id. 73685562). Decido. O recurso não pode ser admitido. Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. No caso, o ato impugnável não é a decisão proferida em 13/03/2025 (id. 228965587 na origem), integrada por embargos de declaração rejeitados em 16/05/2025 (id. 236112807 na origem), que indeferiu o pedido de venda do imóvel sob a matrícula 170.747, tendo em vista a sua exclusão por meio de decisão preclusa. De fato, o juízo a quo excluiu do inventário o imóvel Setor de Mansões de Taguatinga, conjunto 10, lote 06, Taguatinga/DF, matrícula 170.747, em decisão prolatada em 09/12/2024, sob o fundamento de que o bem não pertence à falecida (id. 220185098 na origem). Todavia, ciente dessa decisão, a agravante, em vez de interpor agravo de instrumento no prazo legal, optou por peticionar ao juízo originário em 16/12/2024 e em 24/02/2025 (id. 221101401 e 227058766 na origem) para reiterar a necessidade de venda de 1/3 do Lote 06 do Conjunto 10 do Setor de Mansões de Taguatinga, sobrevindo subsequente decisão, da qual recorre. Nesse quadro, inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Assim, é mister ressaltar que o mero pedido de reconsideração não conduz à suspensão ou interrupção de prazo, salvo norma em contrário, o que não tem previsão no CPC. A propósito, já decidiu o TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (AGI 2016.00.2.037265-5, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26.04.2017, DJe 10.05.2017. Sublinhado.) Instada a se manifestar, a agravante apresenta petição (id. 73685562). Veicula razões que não têm o condão de reabrir o prazo transcorrido. Ademais, descabe falar em erro material, porque o que se pretende é rediscutir questão já decidida a cujo respeito se operou a preclusão. Logo, à míngua de apresentação de fato extraprocessual apto a justificar a dilação do prazo recursal (art. 223 do CPC), carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento conforme o art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Brasília – DF, 10 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator